Tribunal: STF
Processo: ARE 1480628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). INTERESSE JURÍDICO. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à legitimidade da CEF, para fins de reconhecimento da competência da justiça para fins de competência, demandaria o reexame da matéria fático-probatória (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.